Tribunal: TJPA
Processo: 0801435-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801435-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENILDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR ATRAVÉS DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. 1) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, SOBRETUDO POR NÃO MAIS ESTAR O PACIENTE EMPOSSADO NO CARGO PÚBLICO, ATRAVÉS DO QUAL ELE SUPOSTAMENTE PRATICADA AS CONDUTAS CRIMINOSAS ENTÃO IMPUTADAS – AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO IMPROCEDÊNCIA. O paciente encontra-se segregado atualmente por força de decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente a ele concedida, sob o fundamento de ter sido descumprido o regime do aludido benefício, de sorte que os argumentos trazidos a lume pelos impetrantes não se mostram idôneos à destituir os motivos pelos quais o coacto se encontra segregado preventivamente. 2) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Feito complexo, com pluralidade de réus, em número de vinte e quatro, envolvendo múltiplas práticas delitivas, quais sejam, arts. 288, 313-A, 317, §1º, e 325, §1º, incs. I e II, e §2º, c/c o art. 69, todos do CPB, fazendo com que sejam necessárias inúmeras diligências e constem diversos pedidos por parte das partes, fatores que justificam a elasticidade dos prazos processuais e afastam o alegado constrangimento ilegal, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aliás, o feito se encontra atualmente em fase de apresentação de resposta à acusação por parte dos acusados, tendo sido o paciente citado para tanto em 11 de dezembro de 2021, porém somente apresentou a defesa preliminar na data de 09/02/2022, de modo a também corroborar para elasticidade dos prazos processuais. 3)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Flavio Oliveira Moura e Alexandre Carneiro Paiva em favor de Renildo da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Ourilândia do Norte.

Narram os impetrantes que o paciente se encontrava segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo o magistrado de primeiro grau convertido a segregação em domiciliar, sendo que, posteriormente, sob o fundamento de ter sido descumprido o regime prisional domiciliar, teve a medida extrema redecretada.

Sustenta, em síntese, inexistir razão à manutenção do decreto prisional, pois não mais se encontra empossado no cargo público, pelo qual, supostamente, incorreu na conduta fraudulenta que lhe é imposta, de modo a não haver que se falar em risco à reiteração delitiva, afirmando, no mais, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa.

Assim, requereu liminarmente a suspensão do decreto prisional imposto ao coacto, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do presente
mandamus,
sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem, a fim de que seja reestabelecida sua prisão domiciliar.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juiz Convocado Altemar Paes, momento no qual apontou minha prevenção para processar e julgar o feito, o que foi por mim acolhido, tendo sido negada a liminar pleiteada e solicitada informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Belém, 15/03/2022